Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-85.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802390-85.2021.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIVAN CRUZ MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE, PELA
ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL PARA ENTRAR NA CASA DO RÉU
.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial não configura nulidade, pois o tráfico de drogas é crime permanente, autorizando a entrada em situação de flagrante, conforme o art. 5º, XI, da CF e jurisprudência consolidada do STJ.
NO MÉRITO,
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
A

condenação por tráfico encontra-se amparada pela materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que atestam a presença de substância entorpecente (cannabis) em quantidade e condições de armazenamento típicas de comércio ilícito, corroboradas por depoimentos consistentes dos policiais.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06.

A desclassificação para uso pessoal é inviável, considerando-se a quantidade significativa de entorpecente (403g de maconha) e a forma de acondicionamento, que evidenciam a finalidade mercantil da substância.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CÓDIGO PENAL.
A atenuante de menoridade já foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena pelo juízo de primeiro grau, com redução proporcional da pena.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR TRAFIGO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3).
A causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado não é aplicável, pois o vínculo do Apelante com a facção criminosa PCC, ainda que sem antecedentes, caracteriza dedicação a atividades delituosas organizadas, o que impede o benefício conforme o art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
CONHEÇO O RECURSO E IMPROVIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CLAUDIVAN CRUZ MENDES
,

termo no ID. 12597333, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo 2º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (ID. 12597321), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto.

Em suas razões recursais (ID.
12597333
), requer o Apelante, preliminarmente,
pela
ilegalidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para entrar na casa do réu
.

No mérito,
a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de consumo pessoal de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/06), bem como apela
aplicação da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.
Por fim, a aplicação da causa de diminuição por tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

Em contrarrazões (
ID. 17727867
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17778358 pelo
conhecimento
e
improvimento
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 12597279), que no dia 20/03/2021, uma guarnição da Polícia militar realizava ronda ostensiva no bairro Vila Nova, município de Parauapebas, quando avistou um indivíduo, identificado posteriormente como ADAILTON COSTA RODRIGUES, tendo sido encontrado com ele 04 (quatro) embalagens plásticas contendo substância esverdeada, dessecada, conhecida como “MACONHA”, pesando aproximadamente 07 (sete) gramas. Na ocasião, o indivíduo relatou que a droga encontrada consigo era para uso pessoal, bem como disse quem era o vendedor, o qual foi posteriormente identificado como CLAUDIVAN CRUZ MENDES, vulgo “RISCA FACA”. ADAILTON disse o local onde o Apelante se encontrava.

Em seguida, os policiais deslocaram-se até o endereço fornecido, Rua 03, Qd. 04, Lt. 12, onde o Apelante foi encontrado em frente ao imóvel. Assim que visualizou a viatura, o indivíduo tentou se evadir pelos fundos, dificultando a sua captura, sendo necessário o uso moderado da força, bem como utilização de algemas. Ato contínuo, ao realizarem revista pelo imóvel do Apelante, encontraram um “tijolo” do mesmo entorpecente conhecido como “MACONHA”, pesando aproximadamente 403 (quatrocentos e três) gramas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
CLAUDIVAN CRUZ MENDES
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ANTE A AUSÊNCIA DE MANDATO JUDICIAL PARA ENTRAR NA CASA DO RÉU

Não há falar em nulidade no procedimento da prisão em flagrante do Apelante pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, já que é consabido que, tratando-se de delito permanente, o ingresso no domicílio deu-se conforme os ditames do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, eis que o Apelante se colocou em flagrante desde o momento em que foi apontado como vendedor de entorpecentes por um “cliente”.

Assim, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial, independente da expedição de mandado judicial. Colaciono jurisprudência nesse sentido Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: “APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO
.
PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo: em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2. O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato;

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009528-21.2019.8.14.0004 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)

No particular, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, onde o Apelante foi denunciado como vendedor de entorpecentes, sendo que a denúncia veio a ser confirmada com a apreensão de drogas e a prisão em flagrante do Apelante.

Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade do ato.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação Apreensão de Objeto (ID. 12597249) e Laudo Toxicológico Definitivo definitivo nº 2021.03.000912-QUI (ID. 12597291),
o qual atestou que foi apreendido com o Apelante: “
2 – DO MATERIAL: Trata-se de 05 (cinco) porções de erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas, frutos e sementes. Destas, 01 (uma) porção maior estava envolvida parcialmente por fita adesiva marrom (na forma vulgarmente conhecida como tablete) e 04 (quatro) pequenas porções estavam envolvidas por plástico transparente do tipo papel filme de PVC. Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total aproximada de
402,814g (quatrocentos e dois gramas e oitocentos e quatorze miligramas).
(...) 4 – DO RESULTADO: POSITIVO para o grupo de cannabinóides, entre os quais se incluem a substância THCTetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, popularmente conhecida como “MACONHA”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

Os policiais militares
, Pedro Paulo de Oliveira Santos, Edvaldo Leal de Sousa e Dominik Angelo
que realizaram a ocorrência, e declararam em sede de juízo que, no dia dos fatos, abordaram uma pessoa que tinha entorpecentes consigo, e no momento, disse que era apenas usuário, levando os policiais até a casa do apelante, apontado como traficante, ao visualizar os policiais, o réu tentou sair em fuga, foi quando a guarnição realizou a sua captura mediante força moderada haja vista a resistência do condenado, após, fizeram buscas na residência, encontrando o entorpecente.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença
. Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não merece prosperar a tese absolutória do Apelante.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06
)

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do Apelante.

Como já rebatido, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No caso em questão, a quantidade da droga encontrada em pose do Apelante é suficiente para configurar o comércio, com peso igual de
402,814 (quatrocentos e dois gramas e oitocentos e quatorze miligramas)
de maconha, aliado com a forma de acondicionamento 01 (uma) porção maior estava envolvida parcialmente por fita adesiva marrom como “tablete”, e 04 (quatro) pequenas porções estavam envolvidas por plástico transparente do tipo “papel filme” de PVC, demonstrando a inequívoca finalidade do varejo. Trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL. TESE RECHAÇADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial. Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais
. 2. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar
. 3. Incabível a redução da pena do apelante, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim como a natureza da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022575-35.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 )

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CÓDIGO PENAL (ATENUANTE MONORIDADE)

Requer a defesa que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa com base no artigo 65, inciso I do Código Penal.

No entanto, na 2ª fase da dosimetria da pena já fora reconhecida ao Apelante corretamente a referida atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) ano estabelecendo-a em
05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Extrai-se da sentença:

“Incide, na espécie, a atenuante prevista no item I, do art. 65, do CPB, qual seja, menoridade relativa, de modo que atenuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/6 (um sexto), o que corresponde ao montante de 01 (um) ano, além de 100 (cem) dias-multa”. ID. 12597321

Assim, equivocou-se a defesa ao pleitear o reconhecimento da atenuante da menoridade, uma vez que esta já havia sido devidamente aplicada pelo magistrado.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR TRAFIGO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3)

Na sentença, embora o Apelante seja tecnicamente primário e sem outros antecedentes criminais, a magistrada apontou que ele admitiu participação na facção PCC, onde era conhecido pelo apelido “Loirinho”. Esse fator, ainda que não implique condenação anterior, sugere envolvimento com atividades delituosas e levanta dúvidas sobre seu comprometimento com atividades criminosas organizadas. Esse detalhe foi decisivo para o indeferimento da causa de diminuição de pena, já que o vínculo com facção contraria o requisito de “não integração em organização criminosa”.

Além disso, a quantidade de droga (403g de maconha prensada) é significativa, sendo suficiente para reforçar a hipótese de destinação comercial e, conforme o entendimento judicial, elevar o risco de envolvimento do Apelante com redes de traficância. Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

2. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando as circunstâncias do delito, as quais revelaram o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo pela apreensão de apetrecho para o comércio dos ilícitos, informações de que Fabrício era faccionado ao PCC
e (...).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 791.227/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que Apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 12597279), que no dia 20/03/2021, uma guarnição da Polícia militar realizava ronda ostensiva no bairro Vila Nova, município de Parauapebas, quando avistou um indivíduo, identificado posteriormente como ADAILTON COSTA RODRIGUES, tendo sido encontrado com ele 04 (quatro) embalagens plásticas contendo substância esverdeada, dessecada, conhecida como “MACONHA”, pesando aproximadamente 07 (sete) gramas. Na ocasião, o indivíduo relatou que a droga encontrada consigo era para uso pessoal, bem como disse quem era o vendedor, o qual foi posteriormente identificado como CLAUDIVAN CRUZ MENDES, vulgo “RISCA FACA”. ADAILTON disse o local onde o Apelante se encontrava.

Em seguida, os policiais deslocaram-se até o endereço fornecido, Rua 03, Qd. 04, Lt. 12, onde o Apelante foi encontrado em frente ao imóvel. Assim que visualizou a viatura, o indivíduo tentou se evadir pelos fundos, dificultando a sua captura, sendo necessário o uso moderado da força, bem como utilização de algemas. Ato contínuo, ao realizarem revista pelo imóvel do Apelante, encontraram um “tijolo” do mesmo entorpecente conhecido como “MACONHA”, pesando aproximadamente 403 (quatrocentos e três) gramas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
CLAUDIVAN CRUZ MENDES
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ANTE A AUSÊNCIA DE MANDATO JUDICIAL PARA ENTRAR NA CASA DO RÉU

Não há falar em nulidade no procedimento da prisão em flagrante do Apelante pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, já que é consabido que, tratando-se de delito permanente, o ingresso no domicílio deu-se conforme os ditames do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, eis que o Apelante se colocou em flagrante desde o momento em que foi apontado como vendedor de entorpecentes por um “cliente”.

Assim, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial, independente da expedição de mandado judicial. Colaciono jurisprudência nesse sentido Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: “APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO
.
PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo: em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2. O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato;

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009528-21.2019.8.14.0004 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)

No particular, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, onde o Apelante foi denunciado como vendedor de entorpecentes, sendo que a denúncia veio a ser confirmada com a apreensão de drogas e a prisão em flagrante do Apelante.

Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade do ato.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação Apreensão de Objeto (ID. 12597249) e Laudo Toxicológico Definitivo definitivo nº 2021.03.000912-QUI (ID. 12597291),
o qual atestou que foi apreendido com o Apelante: “
2 – DO MATERIAL: Trata-se de 05 (cinco) porções de erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas, frutos e sementes. Destas, 01 (uma) porção maior estava envolvida parcialmente por fita adesiva marrom (na forma vulgarmente conhecida como tablete) e 04 (quatro) pequenas porções estavam envolvidas por plástico transparente do tipo papel filme de PVC. Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total aproximada de
402,814g (quatrocentos e dois gramas e oitocentos e quatorze miligramas).
(...) 4 – DO RESULTADO: POSITIVO para o grupo de cannabinóides, entre os quais se incluem a substância THCTetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, popularmente conhecida como “MACONHA”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

Os policiais militares
, Pedro Paulo de Oliveira Santos, Edvaldo Leal de Sousa e Dominik Angelo
que realizaram a ocorrência, e declararam em sede de juízo que, no dia dos fatos, abordaram uma pessoa que tinha entorpecentes consigo, e no momento, disse que era apenas usuário, levando os policiais até a casa do apelante, apontado como traficante, ao visualizar os policiais, o réu tentou sair em fuga, foi quando a guarnição realizou a sua captura mediante força moderada haja vista a resistência do condenado, após, fizeram buscas na residência, encontrando o entorpecente.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença
. Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não merece prosperar a tese absolutória do Apelante.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06
)

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do Apelante.

Como já rebatido, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No caso em questão, a quantidade da droga encontrada em pose do Apelante é suficiente para configurar o comércio, com peso igual de
402,814 (quatrocentos e dois gramas e oitocentos e quatorze miligramas)
de maconha, aliado com a forma de acondicionamento 01 (uma) porção maior estava envolvida parcialmente por fita adesiva marrom como “tablete”, e 04 (quatro) pequenas porções estavam envolvidas por plástico transparente do tipo “papel filme” de PVC, demonstrando a inequívoca finalidade do varejo. Trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL. TESE RECHAÇADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial. Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais
. 2. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar
. 3. Incabível a redução da pena do apelante, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim como a natureza da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022575-35.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 )

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CÓDIGO PENAL (ATENUANTE MONORIDADE)

Requer a defesa que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa com base no artigo 65, inciso I do Código Penal.

No entanto, na 2ª fase da dosimetria da pena já fora reconhecida ao Apelante corretamente a referida atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) ano estabelecendo-a em
05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Extrai-se da sentença:

“Incide, na espécie, a atenuante prevista no item I, do art. 65, do CPB, qual seja, menoridade relativa, de modo que atenuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/6 (um sexto), o que corresponde ao montante de 01 (um) ano, além de 100 (cem) dias-multa”. ID. 12597321

Assim, equivocou-se a defesa ao pleitear o reconhecimento da atenuante da menoridade, uma vez que esta já havia sido devidamente aplicada pelo magistrado.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR TRAFIGO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3)

Na sentença, embora o Apelante seja tecnicamente primário e sem outros antecedentes criminais, a magistrada apontou que ele admitiu participação na facção PCC, onde era conhecido pelo apelido “Loirinho”. Esse fator, ainda que não implique condenação anterior, sugere envolvimento com atividades delituosas e levanta dúvidas sobre seu comprometimento com atividades criminosas organizadas. Esse detalhe foi decisivo para o indeferimento da causa de diminuição de pena, já que o vínculo com facção contraria o requisito de “não integração em organização criminosa”.

Além disso, a quantidade de droga (403g de maconha prensada) é significativa, sendo suficiente para reforçar a hipótese de destinação comercial e, conforme o entendimento judicial, elevar o risco de envolvimento do Apelante com redes de traficância. Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

2. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando as circunstâncias do delito, as quais revelaram o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo pela apreensão de apetrecho para o comércio dos ilícitos, informações de que Fabrício era faccionado ao PCC
e (...).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 791.227/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que Apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2024